Tribunal: TJBA
Processo: 0506388-52.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506388-52.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
JORGE EMANUEL LOBO RODRIGUES DE MIRANDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA AFASTADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DE EXTRATOS E DEMONSTRATIVOS BANCÁRIOS. UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PELO DEVEDOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marcelo Santos Silva contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo Banco Bradesco S/A, referente ao Contrato de Empréstimo para Capital de Giro nº 3392993, no valor original de R$ 34.858,58, liberado em 27/05/2016, inadimplido a partir de 15/09/2016, condenando-o ao pagamento do saldo devedor atualizado de R$ 70.683,80. A sentença rejeitou a reconvenção que pleiteava a repetição em dobro de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a demanda estaria abarcada pela coisa julgada oriunda do processo nº 0172548-86.2018.8.05.0001; (ii) verificar se os documentos apresentados pelo banco são suficientes para comprovar a existência do crédito, mesmo diante da ausência do contrato físico; (iii) estabelecer se é cabível a repetição em dobro do indébito pleiteada na reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada pressupõe a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido (CPC, art. 337, §1º), inexistente no caso, pois a ação anterior discutia negativação em cadastros de crédito por contratos diversos, e não a cobrança do contrato nº 3392993.

Na ação de cobrança, não se exige título executivo extrajudicial, sendo suficiente a demonstração do fato constitutivo do direito com documentos idôneos (CPC, art. 373, I).

Extratos bancários e demonstrativos de débito comprovam a liberação do valor de R$ 34.858,58 em favor do devedor e sua utilização em operações financeiras, configurando aceitação tácita da relação contratual.

A negativa genérica da contratação, desacompanhada de contraprova, não afasta a validade dos documentos apresentados pelo banco.

O comportamento do devedor, que recebe e utiliza os recursos e depois nega a obrigação, viola a boa-fé objetiva e caracteriza venire contra factum proprium, sendo vedado o enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

O pedido reconvencional de repetição de indébito, fundado no art. 940 do CC, não prospera, pois o crédito é legítimo e exigível, não havendo cobrança de dívida já paga. O Tema 622/STJ exige prova de má-fé do credor, inexistente nos autos.

Mantida a condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com majoração recursal para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida ao recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A coisa julgada só se configura quando presentes a tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido.

Na ação de cobrança, é suficiente a prova documental que demonstre a disponibilização e a utilização do crédito pelo devedor, ainda que ausente o contrato físico.

O recebimento e utilização dos valores pelo devedor configuram aceitação tácita da relação contratual, sendo vedada a negativa posterior da obrigação.

O pedido de repetição em dobro do indébito exige a comprovação de cobrança de dívida já paga e má-fé do credor, o que não ocorre quando o crédito é legítimo e exigível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 337, §1º, 373, I, e 85, §11; CC, arts. 884 e 940.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 247; STJ, Tema 622; STJ, REsp 1.639.320/SP; STJ, AgInt no AREsp 1299182/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 25.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0
506388-52.2018.8.05.0150, em que figuram como Apelante
MARCELO SANTOS SILVA
e como Apelado
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03